Tribunal: TJBA
Processo: 8042843-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042843-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FLAVIO OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
ROBERTO LIMA FIGUEIREDO, ADRIANO SOARES VIEIRA

AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO SOUSA e outros

Advogado(s)
:
ALANO BERNARDES FRANK, LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES registrado(a) civilmente como LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES, LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EM AÇÃO DE SONEGADOS. APLICAÇÃO DO PRAZO TRIENAL DO ART. 206, § 3º, V, DO CC/2002. CESSAÇÃO DAS CAUSAS IMPEDITIVAS SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória formulada em ação de sonegados. O agravante alegou aplicação do prazo vintenal do CC/1916 ou, subsidiariamente, o prazo decenal do art. 205 do CC/2002.
II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de reparação civil, ajuizada no contexto de ação de sonegados, sujeita-se ao prazo prescricional trienal do art. 206, § 3º, V, do CC/2002, ou aos prazos mais extensos do CC/1916 ou do art. 205 do CC/2002, considerando as causas impeditivas da prescrição durante a incapacidade civil do agravante e sua tutela.
III. Razões de decidir

A pretensão indenizatória possui natureza autônoma em relação à ação de sonegados, atraindo a incidência do prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002.
A contagem do prazo prescricional esteve suspensa até a cessação da incapacidade e da tutela, que ocorreram sob a vigência do CC/2002. Não há aplicação do prazo vintenal do CC/1916.
Jurisprudência do STJ confirma que o prazo prescricional somente se inicia após o fim da incapacidade civil e da tutela legal.
Verificada a inércia superior a três anos após cessadas as causas impeditivas, operou-se a prescrição da pretensão indenizatória.
IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8042843-52.2025.8.05.0000, tendo, como Agravante,
FLÁVIO OLIVEIRA SILVA
e, como Agravados,
MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO SOUSA e WINDSON SILVIO DE SOUSA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA